Tribunal: TJDFT
Processo: 0726023-35.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS. REDUÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. CONTRADIÇÃO NÃO IDENTIFICADA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos com o objetivo de indicar omissão no acórdão que deu parcial provimento ao apelo do autor para reduzir o valor dos honorários de sucumbência em observância ao art. 85, §8o, do CPC. 1.1. O embargante alega que o julgado seria omisso em relação à jurisprudência da Corte Superior, porquanto os honorários de sucumbência foram fixados por equidade e não com base no art. 85, §2o, do CPC.
2. Em que pese a alegação dos embargantes, cabe ressaltar que a questão relacionada aos honorários de sucumbência já foi objeto de análise pelo acórdão embargado o qual expôs de forma clara e inteligível os motivos que levaram a sua redução. 2.1. Particularmente no que concerne à alegação de contradição à precedente julgado pela Corte Superior, impende registrar que os embargos de declaração são recursos de contornos bastante rígidos, não se prestando para confrontar julgados ou teses jurídicas, sendo certo que a alegação de contradição há que se fundar na existência de vício interno no decisum, qualificado pela colocação de premissas incompatíveis que obstam o entendimento ou o verdadeiro alcance da decisão judicial. 2.2. Precedente: “a contradição que autoriza os embargos de declaração é aquela interna ao julgado, caracterizada por proposições inconciliáveis entre si, que dificultam ou impedem a sua compreensão”. (EDcl. no Ag.Rg. no REsp. no 639.348-DF.) 2.3. Inexiste contradição no julgado que adota entendimento oposto à pretensão recursal, devendo a parte descontente com o resultado do julgamento buscar a modificação pela via apropriada.
3. Nesta oportunidade, alegando existir omissão no acórdão, o embargante pretende na verdade a reforma do julgado reiterando pretensão já apreciada pelo colegiado, o que não se adéqua a qualquer das hipóteses que admitem a oposição dos embargos declaratórios.
4. Embargos de declaração rejeitados.